Tribunal: TJDFT
Processo: 0739654-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739654-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELMA SIMOES ALVES COSTA AGRAVADO: UNIMED MARQUES DE VALENCA COOP.DE TRABALHO MEDICO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NELMA SIMÕES ALVES COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da obrigação de fazer 0746797-47.2025.8.07.0001 ajuizada em desfavor de UNIMED MARQUES DE VALENÇA COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA, indeferiu a tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 248487517): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte busca obter medida judicial para que a ré "autorize e custeie imediatamente o tratamento ocular quimioterápico com a medicação Eylia (aflibercept)". Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias – de urgência e de evidência –, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, mas não há nos relatórios de IDs 248460002, 248460007 e 248460015 indicação da urgência devidamente fundamentada pelo médico assistente, conforme determina o artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998. Aliás, a própria guia de ID 248460002 (pág. 2) indica ser atendimento de caráter eletivo[1]. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de nova análise após a ampliação da cognição mediante contraditório ou mesmo pelo Juízo Competente, se for o caso. Atento aos princípios da cooperação e da lealdade processual, manifeste-se a parte autora quanto à competência deste Juízo Cível de Brasília, pois consta dos autos declaração oficial de que seu domicílio encontra-se na Comarca de Valença/RJ[2], que coincide com o local onde a ré encontra-se estabelecida, devendo observar as regras de competência, não se admitindo a escolha aleatória do foro (art. 63, §5o, do CPC). Irresignada, alega a agravante inicialmente que deve prevalecer a competência do foro de seu domicílio, com base no Código de Defesa do Consumidor e no art. 63, §5o, do CPC, destacando que o ajuizamento em Brasília não configura escolha aleatória de foro, mas exercício legítimo do direito de acesso à justiça. Pleiteia pela concessão da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira diante de elevados gastos médicos, inclusive tendo custeado a primeira aplicação do medicamento no valor de R$ 7.000,00. Pleiteou também a prioridade na tramitação em razão de sua idade avançada e condição de saúde. No tocante à tutela de urgência, afirma que a exigência de menção expressa à urgência pelo médico assistente constitui formalismo excessivo, sendo suficiente a gravidade do quadro clínico para caracterizar o requisito do perigo de dano. Ressalta que a classificação de “eletivo” é de natureza administrativa, não afastando a urgência médica inerente ao risco de cegueira. Sustenta a probabilidade do direito com base na prescrição do médico assistente e em jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que reconhecem ser abusiva a recusa de cobertura de tratamento necessário, inclusive quando o procedimento não consta do rol da ANS. Desse modo, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado que a agravada para autorize e custeie imediatamente o tratamento ocular com Eylia (aflibercept), sob pena de multa diária. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Inicialmente, compulsando os autos do processo de origem, observo que a agravante anexou a Declaração do Imposto de Renda relativo ao exercício de 2025, no qual atesta o recebimento de rendimentos no valor total de R$ 55.830,46 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) anual, demonstrando que sua renda mensal gira em torno de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Além disso, a agravante trouxe autos, documentos que comprovam a alta despesa com medicamentos para manutenção da sua saúde. Em sendo assim, entendo que a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual defiro o referido benefício. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos. Restou consolidado na Lei no 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS ostenta natureza exemplificativa, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quando atendidos os seguintes critérios legais estabelecidos: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso em apreço, a probabilidade de que a autora obtenha êxito ao final do processo é elevada. Os relatórios médicos juntados comprovam de forma convincente a indicação do tratamento com Eylia (aflibercept) para o quadro clínico da autora. Trata-se de medicamento registrado pela ANVISA e incorporado nas diretrizes terapêuticas atuais para Degeneração Macular Exsudativa, não havendo qualquer conotação experimental ou procedimento não reconhecido. O relatório médico anexado ao ID. 248460002, do processo de referência diz que: Paciente portador (a) de DMRI exsudativa em atividade em olho esquerdo. Apresenta baixa acuidade visual (20/80 em olho esquerdo). O tratamento dessa maculopatia exsudativa é feita com injeção intravítrea de anti-angiogênico específico contra o VEGF. O anti-angiogênicos é um medicamento aprovado pela ANVISA para o tratamento da degeneração macular relacionado à idade, forma exsudativa, que tem o objetivo de neutralizar o estimo vasoproliferativo e promover uma cicatrização acelerada da lesão. Com isso objetiva-se estabilizar a área de escotoma central e minimizar a perda visual grave que inevitavelmente ocorre com a cicatrização espontânea. Necessita de 3 aplicações de Eylia (Aflibercept). A situação fática revela um quadro de urgência médica evidente. A agravante, idosa de 82 anos, sofre de doença ocular grave (DMRI exsudativa) que, segundo a documentação médica acostada, pode levar à perda total da visão no olho afetado caso não seja imediatamente tratada. Em se tratando de uma paciente idosa acometida por doença grave em órgão vital (visão), a urgência há de ser presumida pelo juiz a partir das circunstâncias apresentadas. Ao contrário do que entende o magistrado de origem, a ausência de palavras como “urgente” ou “emergencial” no laudo médico não afasta o caráter urgente da situação, visto que o próprio laudo médico aponta para a “perda visual grave que inevitavelmente ocorre com a cicatrização espontânea”. Como cediço, a saúde é talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, porquanto ligada intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana.Não é razoável, pois, que a agravante, diante do seu quadro clínico, não receba o tratamento indicado pelo médico especialista. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA/CUSTEIO. DEGENERAÇÃO DA MÁCULA COM DESLOCAMENTO SEROSO - DMRI. TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO. INJEÇÃO INTRAVITREA. APLICAÇÕES DE EYLIA (AFLIBERCEPT). INDICAÇÃO DE URGÊNCIA. RISCO DE CEGUEIRA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO DO IDOSO. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVO PROVIDO. I. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (Lei 10.741/2003, art. 3o). II. A par da específica proteção legal à pessoa idosa, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não afasta a obrigação dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem as obrigações contratuais (STJ, AgInt no AREsp 901.638/DF, DJe 20/10/2016). Desse modo, os planos de saúde devem fornecer atendimento em situações de urgência e emergência, bem como nos casos de assistência médica especializada, quando indispensável à preservação da vida do paciente (id 174312967). III. No caso concreto, a agravante (idosa), demonstrou ser beneficiária do plano de saúde e estar com as mensalidades adimplidas até a data de ajuizamento da demanda, além de ter apresentado indicação do tratamento ocular quimioterápico com antiogênico em razão do diagnóstico de “degeneração da mácula e do polo posterior”. IV. Diante da expressa indicação de urgência e da comprovação da recusa, é de se manter a antecipação da tutela recursal, para a garantia do direito à saúde e da prioridade ao atendimento do idoso. V. Agravo de instrumento conhecido (não acolhida a alegação de violação à dialeticidade) e provido. (Acórdão 1798823, 0743297-44.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano, daí resultando que a interpretação em desfavor da agravante, além de incompatível com a equidade e com a boa-fé, estaria também em desarmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a manutenção da r. decisão vergastada irá comprometer a saúde da agravante. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar que a agravada autorize e custeie imediatamente o tratamento ocular quimioterápico com a medicação Eylia (aflibercept), no prazo máximo de 15 (quinze) dias e enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$40.000,00 (quarenta mil reais), em caso de descumprimento. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator